Tribunal: TJDFT
Processo: 0740524-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 53, inciso II, estabelece as regras de competência territorial, o qual dispõe que é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação de alimentos. 1.1. A regra prevista no mencionado dispositivo legal, por encerrar regra de competência territorial, não tem natureza absoluta, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa da alimentanda na hipótese de processamento do feito em local diverso do seu domicílio. 1.2. Em se tratando de alimentanda maior e capaz, a proteção especial do foro não se presume.
2. De acordo com a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a) incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2.1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode, em regra, ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado de Súmula n 33 do Superior Tribunal de Justiça e dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.
3. Na ação de exoneração de alimentos, envolvendo partes maiores e capazes, a competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, não podendo o Juízo Suscitado declinar da competência, ainda que tenha acolhido pedido do autor, mediante intimação para justificar a distribuição àquela Circunscrição.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.